Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento indicado ao autor, ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento de astreintes no valor consolidado de R$100.000,00 (cem mil reais).
2. Em decisão liminar, o r. Juízo de origem concedeu tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento indicado ao autor.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0701571-85.2025.8.07.9000, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, não conhecido por perda do objeto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se o plano de saúde contratado na modalidade ambulatorial tem a obrigação de autorizar e de custear o tratamento prescrito ao autor, (ii) se há danos morais a serem reparados e (iii) se o valor consolidado da multa por descumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência deve se modificado em razão da data do cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O autor, criança de 4 (quatro) anos de idade, é beneficiário de plano de saúde ofertado na modalidade ambulatorial. O art. 12, I, da Lei n. 9.656/98 dispõe sobre as exigências mínimas do plano de saúde contratado na modalidade ambulatorial. De forma mais específica, o art. 18, II, da Resolução Normativa ANS n. 465, de 24/2/2021 dispõe sobre a garantia de cobertura para “serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput”. Especificamente para os casos de urgência e de emergência, o art. 2o, caput, da Resolução CONSU n. 13, de 3/11/1998, dispõe que “O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento”.
6. Os relatórios médicos expõem o diagnóstico do autor com “Indicação de realização de orquidopexia bilateral e herniorrafia inguinal à esquerda sob anestesia geral, com indicação de internação durante 12 horas (Day-clinic) para uma adequada recuperação pós-operatória. Procedimento deve ser realizado o mais rápido possível visto que a ectopia testicular cursa com aumento da chance de malignização de testículos ectópicos (desenvolvimento de câncer de testículo no futuro) ou de prejuízo na fertilidade”. A situação exposta, caracterizada pela urgência no atendimento, enquadra-se na previsão de cobertura prevista no art. 18, caput, II da Resolução Normativa ANS n. 465, de 24/2/2021, no art. 35-C da Lei n. 9.658/98 e no art. 2o da Resolução CONSU n. 13, de 3/11/1998. Escorreita a sentença ao condenar o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento prescrito ao autor.
7. A reparação por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade (art. 5o, X, da CRFB, art. 12, caput, CC e art. 6o, VI, do CDC). O autor, criança de 4 (quatro) anos de idade, foi privado indevidamente, por tempo prolongado, do tratamento indicado com urgência. O quadro exposto evidencia a violação a atributos da personalidade do autor, notadamente a integridade físico-psíquica, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhe dano moral. O valor fixado na r. sentença observa o critério bifásico, considera as especificidades do caso e deve ser mantido.
8. A decisão liminar que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinou que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento indicado ao autor, sob pena de multa. Para cálculo da multa, deve-se considerar que a decisão foi cumprida na data em que autorizado o procedimento, não na data em que realizada a cirurgia, em especial diante da informação de que a continuidade do tratamento do autor dependia de deliberação da diretoria da clínica, não da autorização do plano de saúde. Sentença parcialmente reformada para recalcular o valor das astreintes, consolidado em R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.